Tribunal: TJES
Processo: 5001314-38.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-38.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA

APELADO: R & A IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE A PARTE ENTENDE DEVIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de R & A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto ao não reconhecimento do excesso de execução, alegando que os valores cobrados superam o valor nominal dos títulos. Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para reconhecer o excesso e reformar parcialmente o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorre em contradição ao rejeitar a tese de excesso de execução, não obstante a suposta cobrança de encargos em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. A contradição apta a ensejar embargos consiste na incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos do julgado ou entre estes e o seu dispositivo, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ).

5. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a alegação de excesso de execução, ressaltando a ausência de memória de cálculo que indicasse o valor que a parte entende correto, conforme exigência do art. 701, §2º, do CPC.

6. A simples discordância da parte quanto ao entendimento firmado pelo colegiado não configura contradição, não se prestando os embargos para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de memória de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve consistir em antinomia interna entre os fundamentos da decisão ou entre estes e o dispositivo.

3. A divergência interpretativa da parte embargante em relação ao julgado não configura vício passível de correção por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 4º, e 701, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001314-38.2021.8.08.0008

EMBARGANTE:
STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA

EMBARGADA:
R & A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA
contra o v. acórdão (id. 15884319) por meio do qual esta Terceira Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de
R & A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 16619174), a embargante argumenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, especialmente quanto ao não reconhecimento do alegado excesso de execução.

Alega que os valores apresentados demonstram a cobrança indevida de encargos, uma vez que a quantia executada (R$ 107.996,01 – cento e sete mil novecentos e noventa e seis reais e um centavo) excede o valor nominal dos títulos (R$ 92.564,19 – noventa e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), pois já incluem juros moratórios desde o vencimento, sendo incabível a incidência de novos encargos.

Afirma, ainda, que o acórdão incorre em equívoco ao mencionar o art. 701, §2º, do CPC, quando o dispositivo aplicável seria o art. 702, §§2º e 3º.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para que seja reconhecido o excesso de execução e, consequentemente, provido parcialmente o recurso de apelação.

Nos termos do § 4º do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, entendo como desnecessária a intimação da parte para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece do vício apontado, na medida em que apreciou de forma clara as alegações trazidas pelas partes e concluiu pela manutenção da sentença.

Para que não restem dúvidas, sobre o tema apontado pela embargante, trecho do voto condutor de id. 15884319, que demonstra a inexistência do vício apontado:

[...] Acerca da alegada duplicidade de encargos incidente sobre a quantia cobrada, o argumento em questão nem sequer merece exame, pois se trata de verdadeira alegação de excesso à execução, a qual deveria ter sido acompanhada do montante que a recorrente entende devido, nos termos do § 2º do artigo 701 do Código de Processo Civil, diligência esta que não foi cumprida. Nesse sentido:

[...] 3. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor ou à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) [...]

Inexiste, portanto, qualquer contradição interna no julgado em referência, mas apenas afastamento da tese da apelante.

O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Terceira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de contradição.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.